Tribunal: TJDFT
Processo: 0706442-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706442-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. M. S. G. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA - CEDEP - EJA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.M.S.G. (autora), representada por sua genitora Letícia Marcolan Silva, em face de decisão proferida pelo d. Juiz da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ordinária (processo no 0705847-35.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na determinação para que a instituição de ensino ré, ora agravada, fosse compelida a submeter a autora, ora agravante, às provas do exame supletivo do ensino médio, de forma acelerada, e, em caso de aprovação, emitisse o Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Em suas razões recursais, argumenta ser aluna regularmente matriculada no terceiro ano do ensino médio e que, mesmo não tendo concluído essa etapa educacional, logrou êxito no vestibular da Faculdade de Medicina São Leopoldo MANDIC – Campus Campinas, assegurando uma vaga no curso de medicina. Contudo, em razão de encontrar-se cursando o 3o ano do ensino médio, dirigiu-se ao estabelecimento do agravado, a fim de matricular-se para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, em regime de educação supletiva, mas teve sua matrícula obstada, ao argumento de que não teria 18 anos completos, o que seria uma exigência legal. Defende, em síntese, possuir maturidade intelectual suficiente para ingressar no ensino superior, uma vez que aprovada em vestibular de medicina, não sendo razoável impossibilitá-la de ser matriculada em instituições de ensino superior, nos termos estabelecidos pela Lei 9.394/96. Pontua que se encontra cursando a distância (via EAD) o terceiro ano do ensino médio no Colégio Militar Tiradentes Soldado PM na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, e simultaneamente na forma presencial o curso de medicina na citada faculdade em Campinas/SP, tendo, inclusive, locado apartamento neste local para sua moradia e ainda já ter sido submetida a provas pelas quais obteve nota 10 na prova de embriologia. Enfatiza o excelente desempenho escolar e disciplinar da Agravante, bem como a maturidade, juntando, inclusive, declaração atestando que a recorrente possui tal requisito para cursar o ensino superior. Tece outras considerações em abono a sua tese correlata a legislação aplicável a espécie, citando jurisprudências que lhe favorece, e destaca ao final, que a Faculdade do curso de medicina concedeu o prazo até o dia 12/03/2021 para a entrega da documentação que comprove a conclusão do ensino médio. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para que a Agravada proceda imediatamente a matrícula da Agravante na modalidade de Educação à Distância EJA – Educação de Jovens e Adultos – ensino médio e, em caso de aprovação, emita e entregue-lhe o competente certificado de conclusão, em tempo hábil para confirmar sua matrícula na Universidade, confirmando-se a liminar por ocasião do mérito com o provimento do recurso. Preparo no id. 23748856 e 23749559. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Em uma análise perfunctória dos argumentos da recorrente e dos elementos coligidos aos autos, tenho por insatisfeitos as exigências da norma processual. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado pela ora Agravante. A Agravante pugna pela modificação da decisão, de modo que seja possibilitada a realização dos exames finais de conclusão do ensino médio, por meio de curso de educação à distância, a fim de efetuar sua matrícula em curso de ensino superior. Da análise dos autos, nada obstante poder verificar a aprovação da Agravante no vestibular do curso de medicina, o que poderia ensejar eventual capacidade intelectual acima do esperado, já que conta apenas com 17 anos, não se pode desconsiderar que o ingresso prematuro no ensino superior impossibilita a ocorrência do normal ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação, que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em 3 anos e ainda é clara ao afirmar que os exames supletivos serão realizados no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de dezoito anos (art. 38, §1o, inciso II). Com efeito, muito embora se possa admitir que a Agravante pudesse ter concluído o 2o ano do ensino médio, a mesma se encontra atualmente cursando o primeiro semestre do 3o ano do ensino médio (id. 84536803 – processo de origem), o que a difere de outras situações apreciadas por este Colegiado, onde o adolescente, já tendo cursado parte considerável do último ano do ensino medido (3o ano), é aprovado no vestibular. Portanto, embora tenha sido aprovada no vestibular, não poderá a Agravante, menor de 18 (dezoito) anos, substituir o curso regular de ensino médio pelo supletivo, sob pena de estar cometendo ato contrário à finalidade da norma e da própria Constituição. Ressalte-se que no caso, muito embora a Agravante destaque a aprovação em vestibular para o curso de medicina e bom desempenho escolar e disciplinar que possui, inclusive, com declaração de que a mesma detém maturidade para o ingresso em universidade, tais circunstâncias não afastam o regramento legal de que para acessar o estabelecimento universitário de ensino superior, mostra-se necessário a conclusão do 1o, 2o e 3o ano do ensino médio, etapa estas, que a parte Agravante ainda não o concluiu. Além do mais, o fato de a Recorrente já estar cursando o curso de medicina e ainda já estar residindo na localidade da Faculdade, são situações que, a meu sentir, também não afastam a necessidade de conclusão do ensino médio, até porque, no caso, ao que tudo indica dos autos a matrícula junto a Faculdade foi realizada de forma condicional, e o contrato de locação acostado aos autos foi firmado em data muito anterior (15/02/2020 – id. 84536800 – processo de origem) ao ingresso da Agravante no ensino superior que ocorrera em 05/02/2021 (id. 84535193 e 84535194 – processo de origem). Com efeito, ao partir dessas premissas, é de se ver que embora a tese defensiva nas razões recursais, tenho que a argumentação da parte Agravante quanto a plausibilidade de seu direito, não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão objurgada, situação que desautoriza a concessão imediata do efeito ativo vindicado neste recurso. Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Após, em decorrência do debate suscitado no presente recurso estar relacionado com a matéria objeto de controvérsia nos autos do IRDR (Processo no 2018.00.2.005071-9/0005057-03.2018.8.07.0000 – IRDR 13), em trâmite nesta Corte, determino a suspensão da tramitação do presente recurso (art. 313, IV, do CPC) até ulterior deliberação no âmbito daquele aludido incidente processual. Brasília/DF, 4 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora